Tribunal: TJSP
Processo: 1002950-80.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"APELAÇÃO – ação declaratória de inexigibilidade de débito – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – Decisão, transitada em julgado e proferida em sede de Juizado Especial Cível, que declarou a inexigibilidade do débito ora discutido - Reconhecida a ilegalidade da inscrição do nome

Ementa:
"APELAÇÃO – ação declaratória de inexigibilidade de débito – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – Decisão, transitada em julgado e proferida em sede de Juizado Especial Cível, que declarou a inexigibilidade do débito ora discutido - Reconhecida a ilegalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Falha na prestação de serviços – Danos morais caracterizados – O dano moral puro é passível de ser indenizado, não sendo necessário que seja provado prejuízo efetivo – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Cabível a manutenção do valor fixado, ante as peculiaridades do caso, em R$10.000,00, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – Decisão mantida - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pela recorrida, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383182
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002950-80.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
VOLKSWAGEN S/A, é apelada ANDREA FERNANDA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002950-80.2019.8.26.0007 -Voto no
2
VOTO No: 35846
APEL.No: 1002950-80.2019.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO VOLKSWAGEN S/A
APDO. : ANDREA FERNANDA DE OLIVEIRA (JUST GRAT)
JUIZ : JURANDIR DE ABREU JÚNIOR
“APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
VEÍCULO
AUTOMOTOR
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
DANOS
MORAIS CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO
Decisão, transitada em julgado e proferida em sede de Juizado
Especial Cível, que declarou a inexigibilidade do débito ora
discutido - Reconhecida a ilegalidade da inscrição do nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito Falha na prestação de
serviços Danos morais caracterizados O dano moral puro é
passível de ser indenizado, não sendo necessário que seja provado
prejuízo efetivo Indenização devida, devendo ser fixada com
base em critérios legais e doutrinários Cabível a manutenção do
valor fixado, ante as peculiaridades do caso, em R$10.000,00,
quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo,
coibir o réu de atitudes semelhantes Decisão mantida - Aplicação
do art. 252 do Regimento Interno do TJSP Apelo improvido”.
“ÔNUS SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional
desenvolvido, em sede recursal, pela recorrida, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC Apelo
improvido”.
Apelo do réu em face da r. sentença de parcial
procedência, proferida em 28.08.2019, em ação declaratória de
inexigibilidade de débito.
A instituição financeira não praticou nenhum ato
ilícito, razão pela qual a condenação por danos morais se
revela indevida. Na ação mencionada pela autora, de no
0019428-20.2018.8.26.0007, que tramitou junto ao JEC, restou
determinada a expedição de alvará de levantamento em favor do
apelante, mas, em que pese a alegação de pagamento pela
autora, restou demonstrado naqueles autos que o valor foi
devolvido ao banco pagador. Em razão da falta de levantamento
até o presente momento, a parcela permanece em aberto. Ainda
assim, a cobrança foi devidamente suspensa, a demonstrar a
boa-fé do apelante. Não houve negativação do nome da autora,
a afastar a condenação por danos morais imposta. Caso não
seja este o entendimento, viável a redução dos danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002950-80.2019.8.26.0007 -Voto no
3
para R$1.000,00. Requer o provimento do recurso, com a
reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 292/297.
Recurso
de
apelação
processado
com
efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art. 1.012,
'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade
de débito, ajuizada pela apelada, com base em cédula de
crédito bancário, firmada entre as partes, em 26.02.2018, no
valor total de R$15.255,76 (fls. 86/88).
O veículo automotor marca GM, modelo Onix, foi
alienado fiduciariamente.
Sustentou a autora, em síntese, na inicial, que,
em razão da cobrança, pelo banco, de parcela já adimplida,
obteve, junto ao Juizado Especial Cível, a declaração de sua
inexigibilidade. Sustentou, ainda, que, não obstante tal
fato, teve, em relação àquela parcela, seu nome negativado
pelo réu. Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a
abstenção da cobrança e a exclusão de seu nome dos órgãos de
proteção ao crédito. Pleitou, igualmente, a reparação pelos
danos morais sofridos (fls. 01/12).
O ilustre magistrado “a quo” julgou parcialmente
procedente o pedido, reconhecendo a sucumbência recíproca
entre as partes (fls. 233/238).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Ausente razão jurídica para anular ou reformar a
r. decisão, ou acrescentar novos argumentos, vez que
suficientemente
motivada,
inclusive
com
citação
de
jurisprudência, ratifica-se, na íntegra, os seus fundamentos
de fato e de direito.
Exatamente como constou do decisum, “o pedido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002950-80.2019.8.26.0007 -Voto no
4
autora é parcialmente procedente. O pedido de declaração de
inexigibilidade de débito não pode ser acolhido, em razão de
tal pretensão já ter sido acolhida no feito que tramitou
perante o Juizado Especial Cível, como fiz constar na decisão
de fls. 45. Quanto ao dano moral, ele ocorreu. A autora
pretende ser indenizada pelo dano moral sofrido, em razão de
indevido apontamento negativo de seu nome junto aos órgãos de
proteção ao crédito. O réu alega que: '(...) restou
determinado ao cartório a expedição de alvará para
levantamento do valor pelo Banco, haja vista que, em que pese
a Autora alegue que efetuou o pagamento, restou demonstrado
naqueles autos que o valor foi devolvido ao Banco pagador. Em
razão da falta de levantamento até o presente momento é que a
parcela permanece em aberto (...)' (sic - grifo nosso).
Todavia, as alegações do réu não podem prosperar. O débito em
questão
já
foi
discutido
no
processo
0019428-20.2018.8.26.0007, que tramitou no Juizado Especial
Cível de Itaquera (fls. 35/38 e 50/51), ocasião em que foi
declarada sua inexigibilidade, por sentença transitada em
julgado. Chama atenção, aliás, o fato de que o réu negativou
o nome da autora no dia 19.09.2018, onze dias depois de
publicada a sentença mencionada (fls. 39 e 103), valendo
lembrar, como é cediço, que os recursos interpostos contra
sentenças do Juizado Especial Cível não têm efeito suspensivo
(artigo 43 da Lei 9.099/95). O apontamento negativo, contudo,
só foi excluído do cadastro de inadimplentes em 09.04.2019,
em explícita desobediência à determinação judicial contida na
sentença. Este ato ilícito configura dano moral in re ipsa e
é suficiente para justificar o acolhimento do pleito
indenizatório,
independente
da
prova
de
outros
desdobramentos, porque, se o réu não fez o levantamento do
valor discutido junto ao JEC, como mencionou a fls. 103, é
questão que não pode vir em prejuízo da autora. A propósito,
caso semelhante já foi julgado pelo TJSP: 'PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TELEFONIA INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. EXCLUSÃO DE
APONTAMENTOS NO SPC, SERASA, CARTÓRIO DE PROTESTOS E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
Decisão judicial proferida no JEC, que extinguiu relação
contratual das partes por falha na prestação de serviços;
determinou restituição dos valores pagos e condenou a ré ao
pagamento de danos morais, fixados em R$ 5.000,00 Manutenção
indevida da negativação do nome do autor Danos morais
configurados Hipótese de dano 'in re ipsa' Precedentes do STJ
Conduta reincidente por parte da ré, em desobediência à
anterior determinação judicial Indenização majorada para R$
10.000,00 Juros moratórios Responsabilidade extracontratual
Súmula 54 do STJ Recurso da ré desprovido, e recurso adesivo
da
autora
provido,
com
observação'.
(TJ-SP
APL:
00084991720118260477 SP 0008499-17.2011.8.26.0477, Relator:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002950-80.2019.8.26.0007 -Voto no
5
Carlos Von Adamek, Data de Julgamento: 07/12/2016, 34a Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2016). A
indenização, contudo, é fixada no valor de R$ 10.000,00,
suficiente para minimizar o transtorno ocasionado à autora e
para causar alguma reflexão no réu, para que não repita a
conduta
indevida.
Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, e o faço para condenar o réu a pagar à
autora indenização por danos morais, no valor de R$
10.000,00, que deverão ser atualizados monetariamente a
partir da data desta sentença, com juros de mora, de 1% ao
mês, contados da data da citação”.
A hipótese, ante o exposto, é de se manter a r.
decisão.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, em sede recursal, pela recorrida, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.